Tribunal: TCU
Processo: 018.547/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no período compreendido entre 25/5/2020 e 24/7/2020, com o objetivo de fiscalizar o Processo Licitatório de Modernização e Digitalização da Usina Hidrelétrica de Sobradinho (BA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na empresa Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) - vinculada à Eletrobras/Ministério de Minas e Energia (MME), no período compreendido entre 25/5/2020 e 24/7/2020, com o objetivo de fiscalizar o Processo Licitatório de Modernização e Digitalização da Usina Hidrelétrica de Sobradinho (BA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Fabio Lopes Alves (CPF XXX.886.784-XX) e Adriano Soares da Costa (CPF XXX.661.504-XX), sem, contudo, aplicar-lhes sanção; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), para conhecimento; e 9.3. arquivar os autos, com fundamento no arts. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.